Tribunal: TJDFT
Processo: 0737724-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737724-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA AGRAVADO: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO JAMAICA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0711206-40.2024.8.07.0007, promovido por CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209990924 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que pretendia o desbloqueio dos valores constritos na conta do CONDOMÍNIO agravante. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau entendeu que a execução se pauta no interesse do credor, de maneira que se mostraria imprescindível a manifestação do exequente quanto às alegações do recorrente. Ademais, destacou que o ônus de demonstrar que a constrição recaiu sobre verbas impenhoráveis é do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores conscritos ao fundamento da impenhorabilidade até o montante de quarenta salários-mínimos, independente da natureza da conta bancária. Ademais, argumenta que a verba bloqueada teria natureza alimentar, porquanto seria destinada ao sustento e manutenção da entidade, nos termos da planilha acostada na página 8 de seu recurso (ID. 63806128). Aduz que a administração anterior deixara dívida aproximada de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), de modo que a manutenção da penhora resultaria em risco à própria subsistência do condomínio. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores retidos em juízo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela. Desnecessário o recolhimento de preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante no ID 206680647 dos autos dos Embargos à Execução 0718447-65.2024.8.07.0007. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a alegada natureza alimentar dos valores bloqueados na conta bancária do agravante e analisar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta bancária do executado, em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A seu turno, o §2o do mesmo dispositivo estabelece que (O) disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido são os julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que a conta bancária indicada pelo devedor, qual seja, n.o 35121-6, agência 8635 do Banco Itaú S.A., é conta corrente (ID 209951341 dos autos de referência). Ao analisar a regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à sua inaplicabilidade às pessoas jurídicas, como é a situação dos autos. Nesse sentido é o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à executada não implica necessariamente o reconhecimento da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa. (...) No caso dos autos, contudo, não há prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários-mínimos o que evidenciaria sua impenhorabilidade. A alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576- 16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ). 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). (...) (AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) Assevere-se que, no que se refere à alegação de que a quantia bloqueada teria natureza alimentar, de mesmo modo, o agravante não logra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. Somente poderia se admitir que os valores conscritos teriam tal natureza na hipótese de o agravante demonstrar que se destinavam a pagamento de salários, o que não ocorreu na hipótese. O extrato bancário acostado no ID 209951341 dos autos de origem não revelam movimentações que comprovem, ao menos em sede de cognição sumária, que se destinavam ao pagamento dos salários expostos nos contracheques juntados no ID 209951335 dos autos de referência. Também não há demonstração de movimentações bancárias dos meses anteriores ao bloqueio realizado. Portanto, não restando corroborado que a situação dos autos se amolde à excepcionalidade admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ou a natureza alimentar dos valores bloqueados, não há como ser desconstituída a constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024 às 15:55:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora